Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750215-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENIGNA VENANCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão ID 177112707 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0734751-94.2023.8.07.0001 ajuizada por BENIGNA VENANCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS e FRANCISCO MARTINS REIS em desfavor da agravante, determinou à recorrente que apresentasse as contas relativas ao período em que estive à frente da apuração de débitos e créditos decorrentes da alienação extrajudicial de imóvel descrito na certidão ID 169209634 dado em garantia de alienação fiduciária Preparo recolhido, ID 53764223/53764224. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Com relação ao pedido liminar ID 54771467, verifica-se a ausência dos requisitos para seu deferimento. Afinal, é cabível a ação de exigir contas para esclarecimento sobre a apuração de eventual saldo remanescente decorrente da alienação extrajudicial de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Além disso, a questão suscitada nas razões recursais sobre a coisa julgada toma como base entendimento posteriormente superado no Acórdão ID 169209627 após julgamento do REsp no 1841035/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, o prazo prescricional se inicia, em atenção à teoria actio nata, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Nesse sentido, o agravante não logrou comprovar de maneira clara a comunicação sobre a realização prevista no art. 27, § 2o-A, da Lei Federal no 9.514/1997, afastando assim o argumento de que houve o decurso do período em que os agravados poderiam exercer a pretensão veiculada na petição ID 169209618 perante o Juízo de origem. Por todo o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, tendo em vista a frágil probabilidade de provimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital